Tribunal: STF
Processo: AI 82179
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVERSIA QUE SE ESTABELECEU ACERCA DE
COMPLEXA MATÉRIA DE FATO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE PRECEITOS LEGAIS, OS QUAIS NÃO FORAM, SEQUER, OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.